Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-52.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007863-52.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIVAN PEREIRA SANTOS - CPF: 992.926.881-20 (APELANTE), ELIANE RODRIGUES - CPF: 026.586.861-02 (TESTEMUNHA), ZELMA CACHUI FRANCISCO - CPF: 041.845.941-07 (TESTEMUNHA), HEVERTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 066.632.241-40 (VÍTIMA), L. G. R. C. - CPF: 097.084.841-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA DE MORTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ronivan Pereira Santos contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 1 mês e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, exclusivamente em relação à vítima Heverton Francisco da Silva, absolvendo-o quanto à suposta ameaça dirigida à vítima Lucas Gabriel Rodrigues Chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de ameaça pelo apelante ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e, especialmente, nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O crime de ameaça configura-se com a comunicação à vítima de promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça ou a posse de meios aptos à sua execução.

5.

A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e harmônicos na fase policial e judicial, relatando de forma consistente que o acusado afirmou que lhe daria “um tiro na cara”.

6.

Os depoimentos dos policiais militares corroboraram integralmente a narrativa da vítima, tendo um dos agentes afirmado que presenciou o acusado reiterar as ameaças mesmo na presença da guarnição policial.

7.

A defesa não produziu elementos aptos a infirmar a credibilidade da vítima e das testemunhas de acusação, limitando-se à negativa isolada do acusado.

8.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes contra a liberdade individual, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo.

9.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, nem afasta o caráter intimidativo da ameaça proferida.

10.

A inexistência de arma de fogo no momento da abordagem policial não descaracteriza o delito, por se tratar de crime formal consumado com a exteriorização da ameaça capaz de causar temor à vítima.

11.

Não há dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da robustez e convergência do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça consuma-se com a comunicação à vítima de promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização da ameaça.

2.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui valor probatório suficiente para fundamentar condenação, especialmente quando corroborada por testemunhos policiais.

3.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta a tipicidade do crime de ameaça.

4.

A negativa isolada do acusado não prevalece sobre conjunto probatório harmônico e convergente produzido pela acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, e 147; CF/1988, art. 5º, LVII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONIVAN PEREIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, exclusivamente em relação à vítima Heverton Francisco da Silva, absolvendo-o quanto à suposta ameaça dirigida à vítima Lucas Gabriel Rodrigues Chaves, id. 221323154.

O processo teve origem em termo circunstanciado (ID 357428878) lavrado após ocorrência registrada no dia 19 de maio de 2024, por volta das 23h00, na Lanchonete Prime, localizada no Distrito de Caramujo, Comarca de Cáceres/MT. Segundo a denúncia (ID 357428894), o apelante, em estado de embriaguez, envolveu-se em desentendimento com funcionários do estabelecimento por se recusar a pagar a conta consumida. Durante o conflito, quando as vítimas Heverton e Lucas intervieram para apaziguar a situação, o denunciado proferiu ameaças de morte contra ambos, dizendo especificamente a Heverton que iria "dar um tiro em sua cara".

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra isolada da vítima, sem corroboração probatória suficiente, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, argumenta o Ministério Público que a condenação encontra-se devidamente fundamentada em conjunto probatório robusto, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicos.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença condenatória.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A questão central consiste em determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça ou se, ao contrário, há dúvida razoável que justifique sua absolvição.

No caso em análise, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 357428879), pelos depoimentos colhidos na fase policial (IDs 357428880, 357428883 e 357428886) e, principalmente, pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 357429372). O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, configura-se quando alguém ameaça outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo crime formal que se consuma no momento em que a ameaça chega ao conhecimento da vítima, independentemente de sua efetiva concretização.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a autoria delitiva foi devidamente demonstrada. A vítima Heverton Francisco da Silva prestou depoimento firme e coerente tanto na fase policial (ID 357428880) quanto em juízo (ID 357429372), relatando de forma detalhada que o apelante, após se envolver em discussão no estabelecimento comercial, dirigiu-lhe ameaças específicas, afirmando que iria "
dar um tiro em sua cara
". O relato da vítima manteve-se consistente em ambos os momentos, demonstrando veracidade e espontaneidade.

Contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação não se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Os depoimentos dos policiais militares Ermenegildo Peris da Silva e Elton Carlos Ferreira Dias Zanetti, colhidos em juízo (ID 357429372), corroboraram de forma inequívoca a versão apresentada pela vítima. O policial Elton foi categórico ao afirmar que presenciou o apelante, mesmo na presença da guarnição policial, proferir ameaças contra Heverton, reiterando que lhe daria um tiro.

Importante destacar que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório ou testemunha que desabonasse o testemunho da vítima e dos policiais militares. Limitou-se a apresentar a negativa do próprio apelante, que, isoladamente, não possui força para infirmar o conjunto probatório produzido pela acusação. A ausência de contraprova robusta por parte da defesa reforça a credibilidade dos depoimentos acusatórios, que se mantiveram íntegros e coerentes durante toda a instrução processual.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probante suficiente para sustentar uma condenação, especialmente em crimes praticados sem a presença de múltiplas testemunhas, como é comum nos delitos contra a liberdade individual. No presente caso, além da palavra da vítima, há o testemunho dos policiais que confirmaram tanto a ocorrência dos fatos quanto a prática de novas ameaças na presença deles.

Quanto ao argumento defensivo de que o apelante estava embriagado, observo que tal circunstância não afasta sua responsabilidade penal. Conforme dispõe o art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade. Pela teoria da actio libera in causa, aquele que voluntariamente se coloca em estado de diminuição da capacidade responde pelos atos praticados nessa condição. Ademais, o estado de embriaguez não retira o caráter intimidativo das ameaças proferidas, mantendo-se íntegro o potencial lesivo da conduta.

A alegação de que o apelante não portava arma no momento da abordagem policial também não descaracteriza o delito. O crime de ameaça é formal, consumando-se no instante em que a promessa de mal injusto e grave é comunicada à vítima, sendo irrelevante a posse efetiva dos meios para concretizar a ameaça. O que importa é a capacidade da conduta de gerar temor e constrangimento na vítima, o que restou plenamente demonstrado pelo acionamento da Polícia Militar e pela representação criminal oferecida (IDs 357428881 e 357428884).

A negativa do apelante, tanto na fase policial (ID 357428886) quanto em seu interrogatório judicial (ID 357429372), não encontra respaldo no conjunto probatório. Sua versão isolada não possui força para infirmar as provas produzidas pela acusação, que se mostraram convergentes e harmônicas. A palavra do réu, embora constitua meio de defesa, deve ser analisada em cotejo com os demais elementos dos autos, prevalecendo aqueles que se apresentem mais críveis e consistentes.

Não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, pois inexiste dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do delito. A dúvida que autoriza a absolvição deve ser fundada em elementos concretos que fragilizem a tese acusatória, o que não ocorre no presente caso. As provas produzidas são seguras, convergentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem em todos os seus termos.

Sem sucumbência.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026